Tribunal: TJMT
Processo: 1021689-08.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021689-08.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (IMPETRANTE), EDUARDO DEMITO POSSETTI - CPF: 052.003.301-90 (PACIENTE), JUIZ DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), EVERALDO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 834.164.711-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – PRISÃO EM FLAGRANTE SERIA ILEGAL – DECISÃO CONSTRITIVA TERIA SIDO ASSINADA APÓS ENCERRAMENTO DO EXPEDIENTE FORENSE – PRISÃO CAUTELAR NÃO ESTARIA FUNDAMENTADA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SERIAM APLICÁVEIS – O PACIENTE TERIA DIREITO DE FREQUENTAR AULAS ON-LINE – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA; SUBSIDIARIAMENTE,
“
AUTORIZADO O ACESSO DO PACIENTE ÀS AULAS”
– ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO JUDICIAL – ARESTOS DO STJ E TJMT – UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS SEM FUNDAMENTAÇÃO – LEGITIMIDADE DA PRISÃO PRESERVADA – PEDIDOS PROTOCOLIZADOS ANTES DO INÍCIO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO – ANÁLISE PELO JUIZ QUE OS RECEBEU – PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENVOLVIMENTO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

–

NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE SEUS INTEGRANTES – ENTENDIMENTO DO STF E STJ – NATUREZA DA DROGA [“SKANK”], FORMA DE ACONDICIONAMENTO [PEQUENAS PORÇÕES À VÁCUO] E BALANÇA DE PRECISÃO – JULGADOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ATO CONSTRITIVO SUFICIENTEMENTE MOTIVADO – PREDICADOS PESSOAIS – NÃO AUTORIZAÇÃO, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA – ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – INSUFICIÊNCIA – FREQUÊNCIA A CURSO SUPERIOR – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA PRESOS PROVISÓRIOS – ENTENDIMENTO DO STJ – PACIENTE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO – ORDEM DENEGADA.

A alegação de
ilegalidade do flagrante por assinatura digital do respectivo auto encontra-se superada pela conversão em prisão preventiva, “
tendo em vista a superveniência de novo título apto a justificar a segregação
”

(STJ, RHC 120.018/MT
).

“Verificada a conversão da prisão flagrancial em preventiva, ficam superadas eventuais teses relativas às irregularidades da primeira, posto que a segregação do agente advém de novo título judicial.”
(TJMT, HC N.U 0141838-89.2016.8.11.0000)

A utilização de algemas sem fundamentação não afasta, por si só, a legitimidade/cautelaridade da prisão (TJMT, HC N.U. 0101127-47.2013.8.11.0000). Em outras palavras, eventual abuso de autoridade, por ofensa à Súmula Vinculante 11, não torna a custódia ilegal, mesmo porque supostas irregularidades no flagrante não contaminam a prisão preventiva (STJ, RHC nº 98.538/CE).

O art. 241, § 2º, do CNGC dispõe que os pedidos protocolizados antes do início do plantão judiciário, isto é, durante o expediente forense [das 13h às 19h], devem ser analisados pelo juiz que os recebeu, ainda que comprovada urgência, sob pena de violação ao princípio do juiz natural (CF/88, art. 5º, LIII).
No sistema judicial, não há espaço para subjetividade, alegoria ou casuísmo, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/88, art. 5º, XXXVII).

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP; STJ, RHC 117690/MG).

A natureza [“skank”, também conhecida como “supermaconha”] e forma de acondicionamento da droga [dividida em pequenas porções embaladas a vácuo], somadas à apreensão de balança de precisão, objeto comumente utilizado para pesar o entorpecente e entregar a porção exata aos usuários, constituem indicativos de traficância habitual e também autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, RHC 119303/CE; HC 539707/SP; TJMT,
HC N.U. 0139901-78.2015.8.11.0000).

Os predicados pessoais [primariedade, residência fixa e profissão definida], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43),
sobretudo em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública
“revelam estar em jogo a preservação da ordem pública”
(STF, HC nº 174102/RS).

O paciente foi preso em flagrante 2 (dois) meses após obter liberdade vinculada em inquérito policial por delito da mesma natureza - tráfico de drogas -, a demonstrar risco concreto de reprodução dos fatos criminosos, de modo que a pretendida substituição por medidas cautelares alternativas, ao menos em sede perfunctória, afigura-se insuficiente para garantia da ordem pública (TJMT, Enunciado Criminal 6).

A
frequência a curso superior é direito assegurado apenas a presos condenados que estejam em regime semiaberto, inexistindo previsão legal para presos provisórios (STJ, HC nº 59.693/RS;
RHC 65.101/DF).

Não há informações sobre as condições/estrutura do estabelecimento prisional para viabilizar a fiscalização inerente à frequência das aulas
on-line
(STJ, RHC 079180/BA).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
N.U
1021689-08.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
ALTA FLORESTA

IMPETRANTE(S): DR.
CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA

PACIENTE(S):

EDUARDO DEMITO POSSETTI

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de EDUARDO DEMITO POSSETTI contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de incidente processual (N.U. 1005199-84.2020.8.11.0007), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 – (ID 62473066).

O impetrante sustenta que:
1) a prisão em flagrante seria ilegal porque “
as peças primordiais do procedimento não estavam assinadas e os policiais não se atentaram ao comando da Súmula Vinculante n. 11, tendo [...] algemado o paciente que não oferecia nenhum risco a si ou a terceiros ou de fuga”
; 2) a decisão constritiva teria sido assinada após encerramento do expediente forense, de modo que “
o juiz titular da Vara não poderia decidir, cabendo, exclusivamente, à juíza Plantonista
”; 3) a prisão cautelar não estaria fundamentada; 4) o paciente é primário, possui bons antecedentes, tem endereço certo no Município de Colíder/MT, profissão definida [“
vendedor autônomo de produtos artesanais
”], além de ser estudante de Direito e responsável pelos cuidados de sua genitora; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 6) o paciente teria direito de frequentar as aulas
on-line
do curso de Direito da Faculdade de Colíder, por estar devidamente matriculado.

Requer a concessão da ordem para que
seja revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, “
autorizado o acesso do paciente às aulas do curso de direito pela plataforma zoom
” (ID 62461019), com documentos (ID’s

59223499/59234450).

O pedido liminar foi indeferido (ID 63122493).

O Juízo singular prestou informações (ID 63844955).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, por entender que:
“o decisium prolatado pelo magistrado de 1º grau, apresenta-se fundamentado em elementos concretos que satisfazem o periculum libertatis e o fumus comissi delicti, considerando a necessidade de resguardar a ordem pública. [...] A quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos com o paciente, que por si mesmo já seria motivo suficiente a ensejar a decretação da medida cautelar. [...] a orientação do STJ é no sentido de que a ilegalidade da prisão em flagrante não contamina a preventiva. [...] o CNGC preconiza que a análise dos pedidos protocolizados antes do início do plantão, deve ser realizada pelo juiz que os recebeu sob pena de violação ao princípio do juiz natural. [...] é cediço o entendimento de que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (TJMT – Enunciado nº 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015). [...] As hipóteses em que o preso provisório poderá deixar o estabelecimento prisional são restritas e, dentre elas, não se insere a possibilidade de frequência a curso superior. [...]”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 64397496)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 9.10.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] a materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, conforme termo de exibição e apreensão, laudo preliminar de drogas n. 510.2.04.2020.811.011185-01, bem como as declarações colhidas pela Autoridade Policial.

Nesse desiderato, conforme já fundamentado alhures, os autuados foram presos em flagrante delito em cumprimento a mandado de busca e apreensão. Conforme relatório da busca (id n. 40838125) os autuados foram identificados, como Everaldo Medeiros da Silva e Eduardo Demito Posseti. Durante a busca foram encontradas, dentro da privada, no banheiro, 03 (três) porções medidas de substância análoga à maconha (duas fechadas e outra com envelope rasgado). Na mesa da cozinha havia uma balança de precisão, ainda ligada, um pacote transparente contendo uma porção pequena de maconha.

Outrossim, os policiais atuantes na busca relataram que durante a busca foram apreendidos alguns aparelhos celulares (decisão deferiu quebra de sigilo de dados telefônicos) e dos dados constantes nesses aparelhos foi possível extrair conversas entre os autuados Eduardo Demito e Everaldo Medeiros da Silva sobre a comercialização de entorpecentes. Nesse sentido, conforme relatado, no dia 06/10/2020, o autuado Everaldo perguntou ao Eduardo sobre o dia que chegaria os entorpecentes, bem como trocas de mensagens sobre valores de entorpecentes. [...]

Quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. [...]

No presente caso, o modo como se deu a apreensão de drogas e a prisão dos autuados, os elementos colhidos pelos investigadores atuantes na operação, indicam, a priori, a realização de mercancia pelos flagranteados, demonstrando a periculosidade social dos agentes.

Outrossim, denota-se, ainda, que os autuados foram presos com considerável quantidade de entorpecentes, um total aproximado de 246 g (duzentos e quarenta e seis gramas), que aliada aos demais elementos apreendidos, bem como a forma de acondicionamento, a apreensão da balança de precisão (com resquícios de maconha em sua superfície – id n. 40834339) indicam a traficância dos autuados, o que demonstra a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e periculosidade social dos autuados. [...]

Diante de todo o exposto, tenho que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não servirá ao propósito de salvaguardar a ordem pública, não verifico, portanto, que as medidas cautelares neste momento sejam viáveis e suficientes para garantia da ordem pública ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, notadamente diante que evidenciam o preenchimento de todos os requisitos para decretação da prisão preventiva do autuado. [...]

DISPOSITIVO

HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, por consequência, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA dos autuados EDUARDO DEMITO POSSETI E EVERALDO MEDEIROS DA SILVA, já qualificados nos autos da prisão em flagrante, para garantir a ordem pública, para garantir a aplicação da Lei Penal e para conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312, do CPP. [...]”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – ID 62473066)

Pois bem.

A alegação de
ilegalidade do flagrante por assinatura digital do respectivo auto encontra-se superada pela conversão em prisão preventiva, “
tendo em vista a superveniência de novo título apto a justificar a segregação
”

(STJ, RHC 120.018/MT – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1º.7.2020
).

Em situação semelhante, decidiu este e. Tribunal:

“Verificada a conversão da prisão flagrancial em preventiva, ficam superadas eventuais teses relativas às irregularidades da primeira, posto que a segregação do agente advém de novo título judicial.”
(HC N.U 0141838-89.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 21.11.2016)

Em seu turno, a utilização de algemas sem fundamentação não afasta, por si só, a legitimidade/cautelaridade da prisão (TJMT, HC N.U. 0101127-47.2013.8.11.0000 – Segunda Câmara Criminal – 25.10.2013). Em outras palavras, eventual abuso de autoridade, por ofensa à Súmula Vinculante 11, não torna a custódia ilegal, mesmo porque supostas irregularidades no flagrante não contaminam a prisão preventiva (STJ, RHC nº 98.538/CE – Relator: Min.

– 4.2.2019).

Quanto à incompetência do Juízo singular, o pedido de “relaxamento” da prisão em flagrante e/ou outorga de liberdade provisória, formulado pela Defesa do paciente, foi protocolado em 9.10.2020 [sexta-feira], às 18h25min46s (ID 40959590), e analisado/assinado por autoridade judicial às 20h18min27s, do mesmo dia (
Roger Augusto Bim Donega
, juiz de Direito - ID 41109622).

O art. 241, § 2º, do CNGC dispõe que os pedidos protocolizados antes do início do plantão judiciário, isto é, durante o expediente forense [das 13h às 19h], devem ser analisados pelo juiz que os recebeu, ainda que comprovada urgência, sob pena de violação ao princípio do juiz natural (CF/88, art. 5º, LIII).

Não cabe à parte escolher o juiz da causa ao seu arbítrio ou vontade.

No sistema judicial, não há espaço para subjetividade, alegoria ou casuísmo, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/88, art. 5º, XXXVII).

Nesse quadro, não se reconhece ilicitude/irregularidade alguma.

Por sua vez, a segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em associação criminosa voltada ao tráfico de drogas no Município de Alta Floresta/MT, extraídos dos diálogos constantes dos aparelhos celulares do paciente e do corréu Everaldo Medeiros da Silva,
cujo acesso ao conteúdo foi autorizado pelo juiz da causa
, bem como das apreensões de 4 (quatro) porções de “skank” embaladas à vácuo, com peso total de 246g (duzentos e quarenta e seis gramas), e uma balança de precisão.

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP - Relatora: Minª. Carmen Lúcia - 20.2.2009; STJ, RHC 117690/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 17.2.2020).

Não bastasse, a natureza [“skank”, também conhecida como “supermaconha”] e forma de acondicionamento da droga [dividida em pequenas porções embaladas a vácuo], somadas à apreensão de balança de precisão, objeto comumente utilizado para pesar o entorpecente e entregar a porção exata aos usuários, constituem indicativos de traficância habitual e também autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, RHC 119303/CE - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 21.2.2020; HC 539707/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 9.3.2020).

Nessa mesma esteira, julgou esta e. Câmara:

A natureza altamente lesiva e a quantidade de porções do material tóxico capturado, somados à forma de acondicionamento - previamente separados em porções individuais, prontas para revenda – [...] são fatores que indicam dedicação à narcotraficância, autorizando a preventiva.
(HC N.U. 0139901-78.2015.8.11.0000 – 13.11.2015)

Logo, o ato constritivo mostra-se suficientemente motivado.

No tocante aos predicados pessoais [primariedade, residência fixa e profissão definida], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar,
sobretudo em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública
“revelam estar em jogo a preservação da ordem pública”
(STF, HC nº 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio – 9.3.2020).

Essa matéria está consolidada neste e. Tribunal pelo Enunciado Criminal 43, “
in verbis
”: “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
” (
www.tjmt.jus.br
)

No que tange à aplicação de medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante 2 (dois) meses após obter liberdade vinculada em inquérito policial por tráfico de drogas (PJE N.U 1001790-94.2020.8.11.0009),
a demonstrar que a custódia preventiva seria imprescindível para coibir a reprodução de fatos criminosos (STF, HC nº 177941/SP - Relator:

Min. Roberto Barroso - 15.5.2020; STJ, HC 123570/MG -

Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.3.2020).

Atente-se que o paciente incorreu em conduta ilícita da mesma natureza [tráfico de drogas] durante cumprimento de medidas cautelares diversas à prisão, de modo a tornar inviável a concessão de idêntico benefício (TJMT, HC N.U 1007628-45.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 13.5.2020;
Enunciado Criminal 6
).

Por efeito, a substituição mostra-se inadequada.

Sobre a
frequência a curso superior, trata-se de direito assegurado apenas a presos condenados que estejam em regime semiaberto, inexistindo previsão legal para presos provisórios (STJ, HC nº 59.693/RS - Relator: Min. Felix Fischer - 12.2.2007;
RHC 65.101/DF - Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis Moura - 30.11.2015).

Como bem pontuado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal,
“as hipóteses em que o preso provisório poderá deixar o estabelecimento prisional são restritas e, dentre elas, não se insere a possibilidade de frequência a curso superior”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 64397496).

Além disso, a disponibilização de computador com acesso à
internet
ao paciente, para fins de aula à distância, afigura-se impertinente, nesta fase persecutória (investigação policial), mesmo porque a comunicação externa de presos com o “mundo exterior” constitui medida excepcional, sendo permitido apenas contatos periódicos e sob vigilância (CNPCP, art. 33).

Outrossim, não há informações sobre as condições/estrutura do estabelecimento prisional para viabilizar a fiscalização inerente à frequência das aulas
on-line
(STJ, RHC 079180/BA – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 6.4.2018).

Assim sendo, o paciente não faz jus ao benefício.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020